Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708906-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. RECORRIDO: MARIA DA CONSOLACAO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONDUÇÃO. IMPRUDÊNCIA. NECESSDIADE DE PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 2. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 3. O requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Em casos de acidentes de trânsito, a inversão do ônus da prova pode ser justificada pela vulnerabilidade técnica da vítima, quando não possui os meios necessários para produzir provas sobre a acuidade do motorista na condução do veículo. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao manter a inversão do ônus da prova em favor da parte recorrida, sem a devida demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência. Assevera que não restou configurada situação de hipossuficiência probatória, ao contrário, havia plena condições de a recorrida produzir provas acessíveis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome exclusivo do advogado JOSÉ FERNANDO TORRIENTE, OAB/SP 225.732. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o Juízo de origem, ao inverter o ônus da prova, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos. Pontuou que a verossimilhança das alegações da agravada foram corroboradas pelos elementos documentais que instruíram a petição inicial e destacou a hipossuficiência técnica da autora, idosa, vítima de acidente durante viagem em ônibus de propriedade da agravante, na produção de prova acerca da acuidade do motorista na direção do veículo. 21. Exigir da agravante que prove a precisão e o cuidado com que o motorista da sua empresa conduzia o veículo, ou seja, se estava dirigindo de maneira atenta e prudente no momento do acidente não se trata de prova diabólica. 22. Confirmo a decisão agravada. (ID 72482728). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome exclusivo do advogado JOSÉ FERNANDO TORRIENTE, OAB/SP 225.732. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023